Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID 19). PEDIDO REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ATRASO DE MAIS DE DEZ HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a genérica alegação de necessidade de receber o recurso, também no efeito suspensivo em razão da crise econômica que assola do setor aéreo, por si só, não reflete a apontada desproporcionalidade do valor da condenação a ponto de causar dano irreparável na saúde financeira da Companhia.

2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.

3. A ré TAM LINHAS AÉREAS S/A interpôs recurso inominado contra sentença que a condenou no pagamento de danos materiais e morais, em razão do cancelamento unilateral do voo para o trecho Maringá-PR à Brasília-DF, do excessivo atraso até a chegada ao destino, da ausência de assistência material integral, da falta de informação, respostas ou previsão de embarque, bem como da necessidade de a autora, idosa, permanecer por horas no saguão dos aeroportos de Porto Seguro e Belo Horizonte, durante toda a madrugada.

4. No mérito, alega ausência de conduta ilícita ou danos a consumidora, pelo que, não há se falar em indenização por danos morais. Afirma que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção da aeronave. Assevera que forneceu voucher de alimentação para a autora.

5. Afirma ausência de ato ilícito, má-fé ou desrespeito e que os fatos narrados não trazem elementos que indiquem qualquer causa à aplicação de indenização por danos morais, porquanto não são aptos a ofender direito de personalidade da autora.

6. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenação por danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução do valor da condenação.

7. Na origem, a autora/recorrida relatou que no dia previsto para a viagem de volta ao comparecer ao local do embarque, no aeroporto de Maringá, foi surpreendida com o atraso do voo com partida prevista para o dia 17.02.2020 às 18h50min. Narrou que, em razão do atraso, não chegou a tempo de embarcar no voo de conexão (São Paulo). Aduziu que foi realocada outro voo, com partida no dia seguinte às 08h30min. Afirmou que em razão do cancelamento sofreu transtornos, chateações e constrangimentos, haja vista que precisou pernoitar em São Paulo e, por isso, perdeu o plantão que daria como nutricionista na Unidade de Pronto Atendimento.

8. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).

9. A responsabilidade, no caso, é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Logo, a ré, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

10. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

11. A mera alegação de ausência de responsabilidade em razão da necessidade de readequação da malha aérea não constitui fundamento hábil a afastar as responsabilidades e obrigações devidas pela ré perante a consumidora.

12. No caso em comento, restou incontroverso: (i) o cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido, não tendo a ré logrado comprovar a alegada ocorrência de necessidade de readequação da malha aérea (art. 333, II, CPC); (ii) a ausência de oferta de reacomodação em voo com horário equivalente, mesmo que em outra cia aérea; (iii) a autora foi realocada em voo com partida prevista para o dia seguinte; (iv) a autora precisou pernoitar na cidade de conexão (São Paulo); e (v) em razão dos fatos narrados, chegou ao destino após 10h do originalmente contratado, bem como ficou impedida de comparecer ao plantão que daria na UPA.

13. A remarcação em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pela consumidora, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se no prejuízo com a violação a direitos da personalidade, a ensejar a reparação pelos danos causados.

14. Destaca-se que não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (readequação da malha aérea), uma vez que o dano extrapatrimonial discutido não decorre do mero cancelamento, atraso ou interrupção de voo, mas, também, do descaso da empresa aérea em não ofertar opção de realocação em voo condizente com contratado o que causou constrangimentos à consumidora que não pode comparecer a UPA no horário do seu plantão, fato que não guarda nexo de causalidade com a apontada readequação da malha aérea.

15. Importante registrar que a ré não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (373, II, do CPC). Também não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.

16. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, firmou entendimento de que, o cancelamento do voo, em razão de fortuito interno (manutenção de aeronave), a dar causa ao atraso de mais de 4 horas para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço da empresa, a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais[1].

17. Outrossim, não consta nos autos que a ré tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados a autora. Era dever da ré ante o cancelamento do voo, providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outra cia aérea, e não simplesmente transferir para a consumidora o ônus do cancelamento.

18. A ré não foi capaz de assegurar a consumidora a satisfação por ela esperada ao longo da viagem, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida.

19. Os transtornos vivenciados pela autora supera os limites do mero dissabor, geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora como também para desestimular comportamentos similares.

20. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar o autor pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

21. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

22. Diante dessas premissas, ante a ausência de recurso da parte autora e da vedação da reformatio in pejus, deve ser mantido o valor fixado pelo juízo a quo, no valor de R$ 1.500,00, a título de indenização por danos morais, apesar de se apresentar insuficiente ao gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), à extensão do dano, além de incapaz de conferir o pretendido caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores).

23. Demais disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

24. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

25. Pelas razões expostas, a manutenção da sentença vergastada, é medida que se impõe.

26. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

27. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1153111, 07100768320188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)